Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-04.2022.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002229-04.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA - CPF: 090.006.981-38 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), Janaína Borges de Oliveira (ASSISTENTE), NAIARA VILELA MARTINS (ASSISTENTE), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LAYANE GARCIA DA SILVA (ASSISTENTE), FABIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROGERIO VIEIRA MARTINS - CPF: 301.148.678-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002229-04.2022.8.11.0020

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 180, § 1º E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOLO EVIDENCIADO – POSSE INJUSTIFICADA DE PRODUTO DE CRIME – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples negativa de autoria levantada pelo apelante se afigura inepta para refutar as provas que evidenciam o delito de receptação, especialmente porque não conseguiu trazer qualquer argumento plausível que justificasse sua conduta e afastasse a presunção gerada com a posse injustificada de objeto de crime.

Esta Câmara Criminal reiteradamente vem entendendo que “
na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa
”. (TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046) e (N.U 1001863-49.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002229-04.2022.8.11.0020

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Defensoria Pública Estadual em favor de Francisco Mateus do Carmo Sousa, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia-MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo, em concurso material:

- pelo crime de receptação, tipificado no artigo 180, § 1º, do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

- pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

Em suas razões, o apelante se insurge somente contra a condenação pelo crime de receptação, ao argumento de que não haveria comprovação do elemento subjetivo do tipo (id. 205092992).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 205092994)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 212975659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002229-04.2022.8.11.0020

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal resume em saber se o elemento subjetivo do tipo de receptação encontra-se evidenciado na conduta imputada ao apelante na denúncia.

Depreende-se da denúncia que, no dia 29/11/2022, uma equipe da Policia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos 1001256-80.2022.8.11.0042, localizou em posse do apelante Francisco Mateus 171 (cento e setenta e um) galões de vinte litros e 01 (um) galão de cinquenta litros contendo Óleo Diesel, subtraídos da empresa Rumo Logística.

Também foram apreendidos diversos objetos utilizados para comercialização do combustível receptado, sendo um aparelho celular, uma máquina de Cartão Mercado Pago Point Mini, um carregador do Radio de Comunicação, 03 cadernos de anotações, uma bomba de sucção de combustível com duas mangueiras, uma Bateria Marca Moura, Cor Preta, um carrinho artesanal adaptado para locomoção em trilho.

Em juízo, ouviu-se o representante da empresa vítima, mais dois Delegados de Polícia e um investigador que participou das investigações, bem como foi interrogado o acusado.

O apelante, ao ser interrogado, confirmou que estava sozinho cuidando da chácara onde foram localizados os combustíveis surrupiados, porquanto sua proprietária se encontrava reclusa.

Explicou que uma de suas funções seria retirar os óleos das carretas e guardá-los, sendo que cada motorista entregava 02 galões de óleo, durante o dia todo, ou seja, período da manhã, da tarde e da noite.

Disse que perguntava aos motoristas acerca do que era para fazer com o óleo entregue, mas recebia como resposta que era para apenas guardá-lo, sem nada mais dizer.

Escusou-se afirmando que não poderia recursar guardar os óleos, pois os entregadores falavam para não fazer questionamento e guardar logo, o que lhe acarretava medo.

Vê-se, por tais declarações, ser inconstante o fato do apelante ser a pessoa responsável pela guarda dos produtos furtados. Dessa maneira, resta apenas averiguar se estava ciente da origem ilícita dos produtos que estava receptando.

Conquanto a Defensoria Pública sustentar que o acusado não sabia da procedência criminosa dos óleos, e que os recebia e guardava somente por se sentir coagido, tal tese não encontra respaldo no contexto fático probatório.

Os testemunhos coligidos, em conjunto com as intercepções telefônicas, são mais do que suficientes para evidenciarem que o apelante sabia sim da origem ilícita dos objetos recepcionados por ele.

As duas Autoridades Policiais que presidiram as investigações que culminaram na prisão em flagrante do apelante, reportaram que já possuíam informações de que o local era utilizado para guardar os óleos furtados e que Matheus estava ciente de tal situação, o que teria sido revelando antes mesmo da busca e apreensão, através das interceptações telefônicas.

O investigador de Polícia inquirido também esclareceu que, em datas anteriores, já haviam realizado prisões de outros materiais furtados, todos provenientes da linha férrea, sendo, inclusive, realizada a prisão em flagrante da proprietária da chácara, dona Vilma, e a condução do apelante Francisco Matheus.

Somente esses relatos já seriam suficientes para evidenciar que o apelante estava ciente de estar recepcionando objetos furtados.

Mas, como dito pelos Delegados, a primeira evidência de participação do apelante no crime foi adquirida através da interceptação telefônica, nas quais foram reveladas diversas conversas em que há referência direta ao acusado Francisco Matheus, principalmente acerca de pagamentos a ele realizados pelo seu serviço de guarda dos objetos ilícitos. Foram ainda reveladas conversas em que informa sobre pessoas que estavam entrando e saindo do local.

Ademais, destaco que a própria versão apresentada pelo apelante é elemento capaz de revelar sua ciência sobre a origem ilícitas dos óleos, posto ter afirmado que perguntava aos caminhoneiros sobre a procedência dos objetos, a denotar com isso, ao menos, que desconfiava sobre a licitude da entrega, o que afasta inocência e alegação de coação, mormente porque continuou a receber os combustíveis furtados.

É por tal fator que a simples negativa de autoria levantada pelo apelante se afigura inepta para refutar as provas que evidenciam o delito de receptação, especialmente porque não conseguiu trazer qualquer argumento plausível que justificasse sua conduta e afastasse a presunção gerada com a posse injustificada de objeto de crime.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça, “
se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus
da
prova
” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Preciso destacar ainda o fato de o apelante estar presente no local quando da prisão em flagrante da proprietária da chácara, a qual foi presa, inclusive, pelo crime de furto, conforme se extrai do APF nº 1001055-91.2021.8.11.0020.

Todos esses fatores cumulados denotam que o apelante Francisco Matheus estava bem cônscio da natureza ilícita dos óleos que recebia e guardava na chácara.

Em arremate, lembro que esta Câmara Criminal reiteradamente vem entendendo que “
na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa
”. (TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046) e (N.U 1001863-49.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Com essas considerações, tenho que a condenação está embasada em suficientes elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime de receptação, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória, sobretudo neste ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter a sentença inalterada, especialmente quanto à condenação pelo crime de receptação qualificada impugnada pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024